Tribunal: STF
Processo: RE 71049
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-30
Data de publicação: 1972-08-30

Ementa:
1. MAGISTRADOS DE SÃO PAULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TETO DA
LEI N 6.057/61, QUE NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. EMBARGOS
DE DIVERGENCIA. INEXISTENTE O DISSIDIO COM AS SUMULAS 280 E 282,
PORQUE AS LEIS ESTADUAIS FORAM EXAMINADAS A LUZ DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. 3. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO SE
PRESTAM AO REEXAME DO RECONHECIMENTO, PELA TURMA, DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL APONTADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE ISSO OS
TRANSFORMARIA EM INFRINGENTES.